Tribunal: TJSP
Processo: 1004236-78.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais. Fraude realizada por terceiro com auxílio da correntista que não atuou com as cautelas necessárias e informou seus dados bancários e confidenciais solicitados pelo estelionatário. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Danos materiais indevidos. Sentença de

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais. Fraude realizada por terceiro com auxílio da correntista que não atuou com as cautelas necessárias e informou seus dados bancários e confidenciais solicitados pelo estelionatário. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Danos materiais indevidos. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.